Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739665-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIA DA CRUZ MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SM TERRAS AGROPECUÁRIAS LTDA - ME contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Conhecimento (Usucapião) ajuizada por ANTÔNIA DA CRUZ MARQUES, processo n. 0704100-96.2021.8.07.0018, na qual rejeitou a preliminar de incompetência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108315382 dos autos de origem): “Não há como prosperar a preliminar de incompetência do Juízo. Aliás, a própria parte que apresenta a impugnação bem traduz a competência deste Juízo especializado e a matéria litigiosa ao afirmar em sua contestação "A área em questão foi reconhecida como de domínio da empresa ré, responsáveis pelos procedimentos necessários para a regularização fundiária, MESTRE D’ARMAS III, módulo 6, conhecido como Estância Mestre D’Armas III, registrado junto ao Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/DF, matrícula 13321 e 11.146." É o que se extrai de sua peça de defesa acostada no id 105028729. Ou seja, a matéria discutida nesses autos encontra-se em perfeita consonância com o estabelecido na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, de no 11.697/2008. Vejamos: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Desta forma, não há como se acolher a pretensão deduzida pela parte autora quanto a incompetência do Juízo, razão porque rejeito a preliminar. Da mesma forma, também não vejo como se acolher a preliminar de impugnação a gratuidade judiciária, vez que desprovida de qualquer elemento substancial capaz de ensejar a modificação quanto ao benefício concedido, cujos critérios, aliás, já foram submetidos ao crivo da zelosa d. Defensoria Pública do Distrito Federal, não havendo nenhuma razão para modificar a decisão que deferiu o benefício à parte autora, conforme se verifica no id 95677777. Ademais, a caracterização ou critérios utilizados para se conceder gratuidade judiciária não é o valor do bem litigioso, mas sim as condições financeiras que a parte demonstra naquele momento processual. Destaco que é perfeitamente possível uma pessoa (física/jurídica) se encontrar patrimonialmente bem e financeiramente mal, condições em que pode se atrair em seu favor a situação de miserabilidade. Com esses argumentos, também rejeito a preliminar. No mais, defiro a produção de prova oral conforme requerido pelas partes. Designe-se audiência de instrução e julgamento, ficando as partes cientes de que deverão trazer o rol testemunhal e apresentá-la em Juízo no local, data e horário designados pelo Juízo. Ciência ao Ministério Público. Int.” Inconformada, a parte requerida recorre. Afirma que a agravada ajuizou ação de usucapião do lote de 250m2 localizado na Estância Mestre D’Armas III, Módulo 6, Lote 03-A, Planaltina-DF, CEP: 70.770-538, acerca do qual afirma ter a posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta desde 01/09/2008, mediante contrato particular. Afirma que o imóvel é registrado em nome da agravante. Defende a tese de que o Juízo a quo, da ilustre Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal não é o competente. Assevera que a r. decisão vai de encontro ao que dispõe o art. 34, da Lei 11.697/2008, que dispõe que "compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal acerca da competência. Diz que a competência seria da Vara Cível. Cita precedentes que abonariam a sua tese. Tece considerações acerca da gratuidade de justiça concedida a agravada, pugnando pela revogação. Ainda impugna o valor da causa, pleiteando que seja fixado de acordo com o valor venal do bem imóvel. Ao final requer “a) o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reconhecer a competência de julgamento da causa em favor de uma das varas cíveis de Planaltina-DF; b) a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido à agravada; c) o provimento para impugnar o valor atribuído à causa, para que passe a ser adotada a quantia de R$35.078,04 (trinta e cinco mil, setenta e oito reais e quatro centavos), nos termos do art. 292, IV, e art. 293, ambos do CPC.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 31350932 É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre salientar que o indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça, assim como a alteração do valor da causa, não encontram previsão no rol do art. 1.015, do CPC, logo, quanto a estes ponto, tais matérias não se sujeitam ao recurso de agravo de instrumento, o que impõe o seu não conhecimento, pois incabível. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE VALORES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 101 E 1.015, V, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido. 2. A pretensão autoral é de ressarcimento de quantia que teria ensejado o enriquecimento sem causa do requerido e esta pretensão prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, da parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1337400, 07026411620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Tem-se por configurada a ilegitimidade do Cartório Imobiliário para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da validade de negócio jurídico, com a finalidade de viabilizar o registro de transferência da propriedade do bem na matrícula do imóvel. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1241513, 07223016420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, subsiste o pedido recursal no tocante a competência, se da ilustre Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal ou da Vara Cível. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, verifica-se que a própria parte agravante admite se tratar de área sujeita a regularização fundiária, o que, em tese, torna competente o d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o deslinde da questão. Neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. I. De acordo com o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, as ações de usucapião sobre terra, que pende de regularização fundiária, são da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante o que dispõe a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei 11.697/08) e a Resolução 03/2009, deste TJDFT. II. No caso específico, constatando-se tratar de pleito de reconhecimento do usucapião sobre bem imóvel, que não possui matrícula própria, em razão de ter se dado em local em que foi realizado parcelamento irregular do solo urbano, conclui-se pela competência da Vara de Meio Ambiente para apreciação e julgamento do feito. III. Sentença cassada em razão da incompetência absoluta da 4a Vara Cível de Brasília, determinando-se o encaminhamento dos autos para a Vara de Meio Ambiente. (Acórdão 1059685, 20160111183898APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 380/384) (Destacou-se) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO RELATIVA A VALORES AMBIENTAIS, URBANÍSTICOS OU FUNDIÁRIOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. A Vara Cível comum é competente para processar e julgar o litígio petitório entre particulares, em que não há interesse público direto, tampouco discussão ambiental, urbanística ou fundiária. (Acórdão 1239622, 07270035320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, não se afere, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator